Tribunal: TJBA
Processo: 8016805-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016805-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA CAFFE LIMA MARTINS

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. JUSTIÇA GATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender reajustes reputados abusivos em plano de saúde, bem como indeferiu a gratuidade da justiça, determinando a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta hipossuficiência econômica e a existência de contrato prevendo reajuste pelo índice FIPE-Saúde, alegando aplicação de percentuais superiores pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a concessão de tutela de urgência para suspender reajustes de plano de saúde em desacordo com o índice contratualmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal, sendo desnecessário o prévio recolhimento do preparo quando o mérito recursal versa sobre o próprio benefício.

4.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos concretos em sentido contrário.

5.

A comprovação de renda mensal aproximada de R$ 3.739,25, aliada aos documentos apresentados, evidencia condição econômica compatível com a concessão da gratuidade da justiça.

6.

A decisão agravada baseia-se em premissa fática equivocada ao afirmar ausência de contrato, quando este se encontra juntado aos autos com cláusula expressa prevendo reajuste pelo índice FIPE-Saúde.

7.

A plausibilidade do direito decorre da possível violação contratual consistente na aplicação de reajustes superiores ao índice pactuado, sem justificativa técnica idônea.

8.

O perigo de dano se configura diante da natureza continuada das cobranças, com impacto direto no orçamento da agravante e risco de inutilidade do provimento final.

9.

A presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência para limitar provisoriamente os reajustes aos índices contratuais e impedir a suspensão do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando corroborada por elementos mínimos dos autos.

2.

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajustes de plano de saúde quando houver indícios de descumprimento de cláusula contratual expressa quanto ao índice de correção.

3.

A decisão fundada em premissa fática equivocada autoriza sua reforma em sede recursal, especialmente quando compromete a análise dos requisitos da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, §1º, 300 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.624.868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 29.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 591.168/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 03.08.2015; TJ-BA, AI nº 8023665-25.2022.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8014642-89.2021.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8029174-97.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8033181-98.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8016805-66.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,
em que figuram, como Agravante,

GABRIELA CAFFE LIMA MARTINS
,
e, como Agravada,

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.